Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONFISSÃO EM SEDE PRELIMINAR. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, foi arguida na ação penal originária a nulidade da confissão em sede preliminar em razão da suposta agressão praticada por policiais, mas a alegação não foi acolhida em razão da ausência de provas, em especial pela não constatação de lesões no exame de corpo de delito.
3. Os elementos probatórios colhidos em sede preliminar acerca da autoria foram confirmados em Juízo pelos depoimentos dos policiais que atuaram na investigação do crime, não havendo violação ao artigo155 do Código de Processo Penal.
4. Revisão criminal julgada improcedente.